Tribunal: TJDFT
Processo: 0749756-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0749756-93.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDA: SÔNIA MARIA DE MATTOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FUNCEF. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DISTINTOS ENTRE HOMENS E MULHERES PARA SUPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INCONSTITUCIONALIDADE. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 452. OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE NÃO CONVALESCE. REVISÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. FORMAÇÃO DE FONTE DE CUSTEIO E RESERVA MATEMÁTICA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de controvérsia entre entidade fechada de previdência complementar e seu participante, quanto ao critério utilizado para a concessão de benefícios, mostrando-se desnecessária a inclusão do patrocinador como litisconsorte, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no Tema 936, mesmo que a parte autora tenha trabalhado na entidade patrocinadora. 2. No caso, não se pretende a anulação do negócio jurídico por vício de consentimento, mas apenas a readequação de cláusula contratual, motivo pelo qual a questão em exame não se submete ao prazo decadencial previsto no art. 178, inciso II, do Código Civil. 3. “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”. (RE 639.138/RS, Tema 452). 4. A migração para o Plano de Benefícios denominado REB e a adesão às regras de saldamento, não são suficientes para afastar a inconstitucionalidade da diferenciação dos percentuais de suplementação a depender do gênero do contribuinte, razão pela qual não há que se falar em “distinguish” apto a afastar a tese estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, pois não ficou demonstrado que a referida adesão tenha afastado a diferenciação inconstitucional no percentual de suplementação entre homens e mulheres. 5. Tal migração tampouco resulta em transação, renúncia ou desistência de direitos oriundos do plano em que se encontrava a beneficiária anteriormente, sob pena de ofensa ao direito adquirido. Inclusive, a quitação outorgada pelo participante, quando de efetiva migração, alcança somente os valores efetivamente percebidos, não se traduzindo em renúncia às verbas que não foram pagas (AgRg nos EdCl no REsp 1.255.227/SC, 4a Turma, DJe de 3/6/2014). 6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 639.138/RS, consolidou o entendimento de que “a segurada mulher deve ter assegurado o seu direito de receber complementação de aposentadoria sempre no mesmo patamar do segurado homem, sendo irrelevante que contribua por tempo menor.” 7. Não se mostra necessária a formação de fonte de custeio ou reserva matemática para garantir o pagamento da complementação do benefício, uma vez que a beneficiária do sexo feminino contribuiu com os mesmos percentuais definidos para os participantes masculinos, cabendo à apelada apenas constituir as reservas necessárias para garantir o benefício contratado em igualdade de condições. 8. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 178, inciso II, e 840, ambos do Código Civil, afirmando ser o caso de extinção do feito em razão da decadência. Assevera que a recorrida, por livre escolha, anuiu ao Instrumento Particular de Alteração Contratual – IPAC em 31/5/1994, ou seja, cerca de 28 (vinte e oito) anos antes da propositura da presente ação, não podendo, agora, pretender modificar os termos do que foi pactuado entre as partes. Acrescenta que a adesão, transação e novação (por duas vezes) realizadas pela parte recorrida ocorreram mediante total e completa aprovação do órgão regulador e fiscalizador - em estrito respeito ao ato volitivo das partes que são plenamente capazes e legítimas -, de tal sorte que se trata de ato jurídico perfeito e acabado. Discorre sobre os temas 452 do STF e 943 do STJ; c) artigos 6o da LC 108/01, e 1o da LC 109/01, argumentando não ser possível a alteração do percentual de complementação da aposentadoria sem o prévio custeio, o que gera afronta ao Tema 955/STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 93, inciso IX, e 202, §§ 2o e 3o, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no recurso especial sobre negativa de prestação jurisdicional, inaplicabilidade do Tema 452/STF, e da necessidade da formação prévia da fonte de custeio. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada ESTEFÂNIA VIVEIROS, OAB/DF 11.694. Nas contrarrazões ao recurso extraordinário, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir no tocante ao apontado vilipêndio aoartigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.289.419/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 14/3/2024). Tampouco comporta seguir o apelo especial no que tange ao indicado malferimento aos artigos 178, inciso II, e 840, ambos do Código Civil, 6o da LC 108/01, e 1o da LC 109/01, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentouin verbis: “De início, sobre a decadência, percebe-se que a discussão se refere ao direito à complementação da aposentadoria, não havendo, na hipótese, impugnação à validade do contrato de que se funda a relação jurídica. Assim, a autora não pretende a resolução contratual, mas apenas o devido ajuste na prestação de trato sucessivo entabulada entre as partes, razão pela qual deve sujeitar-se apenas ao prazo prescricional. Assim, o objetivo não é anular o negócio jurídico por vício de consentimento, mas apenas readequar determinada cláusula contratual, motivo pelo qual a questão debatida não se submete ao prazo previsto no art. 178, inciso II, do Código Civil [...] Assim, qualquer cláusula prevista no instrumento contratual que preveja pagamento de benefício em valor menor às mulheres, em razão de seu menor tempo de contribuição, deve ser considerada inconstitucional, uma vez que não se mostra razoável tal diferenciação entre os sexos masculino e feminino, tendo em vista que ambos contribuem sobre a mesma base salarial. É irrelevante também a alegação de novação do negócio jurídico pela adesão a novo plano, pois a cláusula maculada de nulidade, como no caso, não convalesce, nem mesmo diante da alegação de que a parte renunciou aos direitos elencados no plano anterior ou de que o novo plano trouxe benefícios compensatórios, ante a vedação prevista no art. 169 do Código Civil. Portanto, a migração para o Plano de Benefícios denominado REB e a adesão às regras de saldamento, não são suficientes para afastar a inconstitucionalidade da diferenciação dos percentuais de suplementação a depender do gênero do contribuinte, razão pela qual não há que se falar em “distinguish” apto a afastar a tese estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, pois não ficou demonstrado que a referida adesão tenha afastado a diferenciação inconstitucional no percentual de suplementação entre homens e mulheres. Essa migração tampouco resulta em transação, renúncia ou desistência de direitos oriundos do plano em que se encontrava a beneficiária anteriormente, sob pena de ofensa ao direito adquirido [...] Ademais, as teses fixadas no julgamento do REsp 1.551.488 (Tema 943) não se aplicam ao caso sob análise, uma vez que dizem respeito à aplicação do índice de correção monetária em revisão da reserva de poupança ou benefício e de anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem, quando há transação para migração de plano de benefícios. No caso, não pretende a parte autora/apelante a aplicação de índice de correção monetária ou anulação de cláusula contratual, mas tão somente de readequação de cláusula contratual vigente, não havendo correlação entre os acórdãos. Por fim, não se mostra necessária a formação de fonte de custeio ou reserva matemática para garantir o pagamento da complementação do benefício, uma vez que a beneficiária do sexo feminino contribuiu com os mesmos percentuais definidos para os participantes masculinos, cabendo à apelada apenas constituir as reservas necessárias para garantir o benefício contratado em igualdade de condições” (ID. 54382924). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 93, inciso IX, e 202, §§ 2o e 3o, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque “é inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (RE 1486981 AgR, Relator CRISTIANO ZANIN, DJe 4/7/2024). Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome da advogada ESTEFÂNIA VIVEIROS, OAB/DF 11.694, tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016